Tribunal: TJDFT
Processo: 0746478-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE RÉ. honorários advocatícios. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes.
2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Quanto aos embargos de declaração opostos pela parte autora, o Acórdão foi claro ao expressar o seguinte posicionamento: “6. Ainda se observado que a presente demanda pretende a inserção do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias, o Protesto Judicial deferido na Ação 0702615-61.2021.8.07.0018 não interrompe o prazo prescricional da presente demanda. 7. Inviável a interrupção do prazo prescricional do terço de férias com base no Ação de Protesto Judicial 0702615-61.2021.8.07.0018.”.
4. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
5. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. Embargos de declaração da parte autora conhecidos e rejeitados.
6. Em relação aos embargos de declaração opostos pelo réu, conforme os termos da tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
7. Verifica-se a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$703,70, e a inocorrência de proveito econômico obtido pelo vencedor inestimável ou irrisório na situação em contexto.
8. Destarte, inexiste vício na fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação, observados os ditames do Art. 55 da Lei 9.099/1999. Embargos de declaração do réu conhecidos e rejeitados.
9. Embargos de declaração da parte autora conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração opostos pela parte ré conhecidos e rejeitados.